Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FALECIDO DIVORCIADO. ELA SOLTEIRA. TIVERAM TRES FILHOS. CONTROVÉRSIA: TÉRMINO DA CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL. AGRESSÕES. CONVIVÊNCIA IMPOSSIBILITADA. CAUSAS ALHEIAS À VONTADE DAS PARTES. DOENÇA MENTAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE MANIFESTAÇÃO LIVRE DE VONTADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. 1.2. Noticiado o falecimento do autor, foi determinada a sucessão processual dos herdeiros. 1.3. O filho exclusivo do autor apela requerendo a cassação ou a reforma da sentença. Levanta preliminar de nulidade por julgamento ultra petita. Sustenta que a união estável havida entre as partes findou em dezembro de 2018, quando a apelada requereu medida protetiva, obrigando o falecido a sair de casa, bem como, no mesmo mês, o internou compulsoriamente em clínica psiquiátrica, tendo sua alta médica realizada por meio de decisão judicial em 04/2019.
2. Da preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. 2.1. Sentença ultra petita é a que excede a pretensão exordial, isto é, dá mais do que foi pedido. Cabe pontuar que o consectário lógico do reconhecimento do julgamento ultra petita não é a nulidade da sentença, mas o decote do que excedeu os limites do pedido. 2.2. A detida análise da fundamentação desenvolvida na decisão apelada não revela a existência do vício alegado, uma vez que o magistrado observou os limites objetivos da demanda. 2.3. Ao declarar o termo final da união estável, o juízo de origem considerou o conjunto da postulação, cuja causa de pedir remeteu a fatos ocorridos no mencionado período, bem como no decorrer do processo.
3. O art. 1.723, do Código Civil dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 4.1. De acordo com o mandamento legal, não há requisito de ordem temporal para a caracterização da união estável, não sendo fundamental a existência de relacionamento por longos anos. Contudo, ressalta do dispositivo mencionado o pressuposto da intenção de constituir família, elemento imprescindível para a existência da união estável.
5. A união estável havida entre o falecido e a requerida é incontroversa, assim como sua data de início. O cerne da demanda consiste em perquirir acerca da data do término da relação.
6. No caso em análise, a união teve início em 1997 e se manteve, ininterruptamente, até 29 de dezembro de 2018, quando o falecido teria intentado contra a vida da requerida, tentando provocar um acidente quando estava a bordo de veículo por ela dirigido. 6.1. O extinto passou a residir com seu filho quando, em 04 de janeiro de 2019, foi internado em clínica psiquiátrica em decorrência de estar acometido por transtorno delirante permanente. 6.2. Após a desinternação, o falecido voltou a residir com seu filho até a data do óbito.
7. Como bem salientou o magistrado, o convivente não voltou a residir com a requerida em razão das diversas agressões e tentativa de feminicídio, uma vez que ela era o alvo preferencial das investidas do autor. Isso ocorria porque, de acordo com o laudo pericial, o extinto sofria de Transtorno Delirante Persistente, consistente em delírios de longa duração, focado no ciúme patológico, desde o ano de 2017.
8. Em decorrência da doença que acometia o requerente, o magistrado entendeu que ele não detinha suficientes condições de manifestar a intenção de romper a união estável, de forma plenamente válida. E, ademais, que a união não se interrompeu por livre vontade das partes e sim pelas circunstâncias acima narradas.
9. As transcrições de trechos das conversas entre o falecido e a companheira, demonstram sua insatisfação com o tratamento expendido pelo filho e o embaraço por ele no convívio com os familiares. 9.1. Pelo teor da conversa, nota-se que o filho embaraçava o contato do pai com os familiares e até mesmo com o advogado que o representava. 9.2. Assim, correta a sentença quando afirma que o extinto não contava com a total capacidade de manifestação da vontade quando do ajuizamento da ação.
10. Apelo improvido.